Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas – e o risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminoso do acusado.
2. A tese da configuração do porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, somente será aferida no curso da ação penal, cabendo, em sede de habeas corpus, apenas a análise da legalidade da prisão decretada.
3. Ordem denegada.